Tribunal: TJSP
Processo: 2059449-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para impor à agravante o fornecimento do medicamento prescrito à agravada ("Ajovy - Fremanezumabe"). Requisitos do art. 300, "caput", do CPC preenchidos. Documentação médica apresentada pela paciente que dá conta da necessidade e da urgência na realização do tratamento.

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para impor à agravante o fornecimento do medicamento prescrito à agravada ("Ajovy - Fremanezumabe"). Requisitos do art. 300, "caput", do CPC preenchidos. Documentação médica apresentada pela paciente que dá conta da necessidade e da urgência na realização do tratamento. Irrelevância da alegada ausência de previsão do medicamento no rol da ANS. Inteligência da Lei no 14.454/22 e da Súmula 102 desta Corte. Irrelevância também do alegado caráter off-label da prescrição. Medicamento que, ademais, tem novo registro junto à ANVISA e expressa indicação para tratamento de enxaqueca. Precedentes. Tutela de urgência reversível. Danos à saúde da agravada que podem se mostrar permanentes. Decisão mantida. Recurso desprovido.